Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória, por instituição financeira, com o escopo de constituir crédito relativamente aos valores não adimplidos estipulados em contrato de abertura de crédito bancário.
2. As apelantes suscitaram a inépcia da inicial e requereram a desconstituição da sentença por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação monitória, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova pericial.
3. Sustentam que a despeito de terem questionado, na impugnação à monitória, a ausência de documentos essenciais para a instrução da petição inicial, a respeito da prova escrita e comprovação da evolução do débito, o Juízo singular não observou as alegações preliminares e recebeu a inicial em desacordo com as regras previstas no art. 700, caput e parágrafo segundo, inc. I, do CPC. 3.1. O Juízo singular se manifestou a respeito do requerimento aludido e considerou que os documentos apresentados pela apelada, juntamente com a petição inicial, atenderam aos requisitos estabelecidos no art. 700 do CPC. 3.2. Ademais, a partir da análise do acervo probatório coligido aos autos verifica-se que os documentos que acompanharam a petição inicial, no caso, o contrato de abertura de conta emitido pela recorrida e o demonstrativo de débito, afiguram-se, de fato, suficientes para o ajuizamento da ação monitória, aplicando-se ao caso em deslinde o Enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. À luz da teoria finalista, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC), o que não ocorreu na situação ora em análise, pois os apelantes celebraram o negócio jurídico com a credora para obtenção de capital de giro, com a finalidade de incrementar sua atividade econômica.
5. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 5.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
6. Recurso conhecido e desprovido.